Tribunal: TJSP
Processo: 1039768-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Banco que comprovou a efetiva disponibilização do numerário em conta corrente, bem como a evolução da dívida, conforme extratos bancários e planilha acostada aos autos. Rejeição.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Banco que comprovou a efetiva disponibilização do numerário em conta corrente, bem como a evolução da dívida, conforme extratos bancários e planilha acostada aos autos. Rejeição.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar afastada.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.

Rejeitadas as preliminares, recurso desprovido.